Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIA COOPERATIVA. TAXAS REGULARMENTE ESTABELECIDAS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO COOPERADO ATÉ O MOMENTO DA LEGÍTIMA ALIENAÇÃO DO BEM.
1. São legítimas as taxas criadas em Assembleia Geral Extraordinária ou reunião da Comissão de Representantes do empreendimento cooperado, observada a participação e a ciência expressa do interessado.
2. Somente é possível reputar causa interruptiva da prescrição o “ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”, nos termos do inciso VI do artigo 202 do Código Civil. No caso, a afirmação categórica do réu em outro processo no sentido de ter quitado o débito não importa, em hipótese alguma, em “reconhecimento do direito”.
3. O cooperado é responsável pela dívida da unidade imobiliária até o momento de sua legítima alienação, desnecessária a prévia ciência da cooperativa acerca da venda do bem, pois, ao tempo do negócio, o imóvel já integrava o patrimônio do vendedor cooperado, uma vez liberada a hipoteca sobre o imóvel, realizada a transferência do bem via Cartório de Registro de Imóveis, com efeitos para todos.
4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido, declarando-se a prescrição parcial do débito.